Tribunal: TJBA
Processo: 8131360-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131360-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRO BONFIM SANTANA e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO. REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por SANDRO BONFIM SANTANA e outros, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que a apresentação de contrarrazões em segundo grau teria formado a relação processual e ensejado o direito à verba sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios em favor do ente estatal, em razão da apresentação de contrarrazões à apelação interposta contra sentença de improcedência liminar, e se seria possível a fixação originária da verba em segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, impede a formação da relação processual em primeiro grau, afastando a fixação de honorários sucumbenciais na origem. A apresentação de contrarrazões em sede recursal não autoriza a fixação originária de honorários, pois os honorários recursais possuem natureza acessória e dependem de prévia fixação na instância inferior. A interpretação sistemática do art. 85, §11, do CPC veda a instituição inicial de honorários pelo tribunal, limitando-se à sua majoração quando previamente fixados. A fixação de honorários em segundo grau, inexistentes na sentença, configuraria indevida reformatio in pejus, pois agravaria a situação dos apelantes, únicos recorrentes. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131360-06.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados SANDRO BONFIM SANTANA e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os EMABRGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S